Tribunal: TJDFT
Processo: 0754744-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754744-49.2021.8.07.0016 RECORRENTES: RENILDA LEAL DO AMARAL, RONELIA LEAL DE MORAES, LETICIA LEAL LAMOUNIER, REGIANE DE SOUZA LEAL, RONEY DE SOUZA LEAL, ROSE MARIA DE SOUZA LEAL, ARNALDO BARROS LEAL RECORRIDO: CLIDAE- CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS RADIOLÓGICOS E ECOGRÁFICOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO APÓS COLONOSCOPIA. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. COMPLICAÇÃO INERENTE AO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de uma clínica médica. Os autores, familiares da paciente falecida, alegam que o óbito foi causado por erro médico durante a realização de uma colonoscopia. Sustentam que o procedimento provocou perfurações intestinais que resultaram na morte da paciente. 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro médico na realização do exame de colonoscopia que ocasionou o óbito da paciente, a configurar a responsabilidade da clínica e o dever de indenizar por danos morais. 3. A responsabilidade civil por erro médico exige a demonstração de falha na prestação do serviço (negligência, imprudência ou imperícia) e, observadas as regras técnicas aplicáveis, não se configura diante de complicações inerentes ao procedimento médico. 4. Se a morte da paciente decorreu de complicações inerentes ao procedimento realizado, sem que tenha havido erro médico, não é possível responsabilizar a clínica pelo óbito da paciente. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, apontando a responsabilidade civil da recorrida pela falha médica na execução do exame de colonoscopia, que resultou no falecimento da senhora Teresa. Sustenta que os elementos constantes dos autos levam à conclusão de que a paciente teve múltiplas perfurações no ceco e no cólon, por ocasião da realização do procedimento. Pugna pela aplicação da teoria da perda de uma chance. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A responsabilidade civil por erro médico exige a demonstração de falha na prestação do serviço (negligência, imprudência ou imperícia) e, observadas as regras técnicas aplicáveis, não se configura diante de complicações inerentes ao procedimento médico. (...) Se a morte da paciente decorreu de complicações inerentes ao procedimento realizado, sem que tenha havido erro médico, não é possível responsabilizar a clínica pelo óbito da paciente.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003